Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DIALETICIDADE. DESCABIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DISCUSSÃO QUANTO À TITULARIDADE DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO JUÍZO NO QUAL FOI REALIZADA A PENHORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso no qual não haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Princípio da Dialeticidade.
2. Havendo congruência entre a Sentença recorrida e os fundamentos jurídicos apresentados em razões recursais para demonstrar a irresignação da parte, deve ser conhecido o recurso.
3. A penhora no rosto dos autos é instituto de constrição incidental, o qual recai sobre o direito postulado pelo devedor noutra demanda.
4. A discussão quanto a titularidade do crédito a ser penhorado é de competência do Juízo no qual foi realizada a penhora, cabendo ao Juízo que determinou a penhora apenas aguardar a eventual existência de crédito.
5. Recurso conhecido, mas não provido.